Tribunal: STF
Processo: AI 283479
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 544, § 1º , DO
C.P.C.). AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a parte tem o dever de vigilância na formação do
instrumento de Agravo.
2.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C. indica as
peças necessárias à formação do instrumento de agravo,
inclusive a cópia da petição de recurso extraordinário, sob
pena de não conhecimento do recurso.
3.      E tal exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
4.      Agravo improvido.